Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-40.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801205-40.2024.8.14.0029

APELANTE: RONNYERE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de reclusão e 8 meses de detenção, além de 50 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1º (por duas vezes), e 147-B, ambos do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há margem para reconhecer a de inépcia da denúncia, nos termos do art. 395, I, do CPP; (ii) analisar a suficiência das provas para condenação quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da denúncia resta superada com a prolação de sentença condenatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. Restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva dos crimes de ameaça por depoimentos coerentes e detalhados das vítimas, bem como pelo relato das testemunhas, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia. 2. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 147, §1º; 147-B; CPP, arts. 386, II, III e VII; 395, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no HC 217.252/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.5.2024; STJ, REsp n. 2.052.151/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.5.2023; TJDFT, ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/05/2024; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronnyere Silva dos Santos apela de sentença do Juízo da Comarca de Maracanã/PA que o condenou à pena de 8 meses de reclusão e 8 meses de detenção, além de 50 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º (por duas vezes), e art. 147-B, ambos do CP, em concurso material (ID 26856376).

Em caráter preliminar, o recorrente pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, nos termos do art. 395, I, do CPP. No mérito, postula a absolvição quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, nos termos do art. 386, II, III e VII, do CPP (ID 26856402).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 26856407), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 28752417).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar atinente à suposta nulidade processual decorrente de inépcia da denúncia.

Sem embargo, destaco que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia” (
AgRg no HC 217.252/MT
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.5.2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 2.052.151/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025), hipótese retratada nos autos.

À vista disso,
não conheço a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

O caso é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º (por duas vezes), e art. 147-B, ambos do Código Penal, em concurso material, inexistindo margem para acolhimento do
pleito absolutório referente aos crimes de ameaça
praticados contra às vítimas Rosimeire Silva dos Santos e Rosiane Silva dos Santos.

Nesse contexto, a
materialidade delitiva
está demonstrada pelo requerimento de medida protetiva de urgência (ID 26856204, p. 22) e pelo Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica (ID 26856204, págs. 17/21).

A tais elementos se acrescentam os depoimentos judiciais das vítimas, as quais ofereceram relatos seguros e minuciosos acerca da
autoria delitiva
atribuída ao réu. Convém assinalar que a narrativa foi corroborada pelas declarações das testemunhas Dilma Modesto da Silva e do policial militar José Thiago Magalhães de Freitas, conforme expressamente consignado na sentença, transcrita no essencial:

Em audiência de instrução realizada no dia 18/02/2025, a testemunha JOSÉ THIAGO MAGALHÃES DE FREITAS, policial militar, narrou em seu depoimento Que no dia dos fatos a irmã do acusado havia acionado a polícia, tendo se dirigido à residência, porém o acusado não se encontrava no local; Que no mesmo dia, foram acionados novamente e retornando à residência, lograram êxito em capturar o réu; Que o histórico dessa família é sempre o mesmo, que quando o réu usa drogas e ingere bebida alcoólica, fica agressivo, ameaçando e exigindo dinheiro; Que não foi a primeira vez que atenderam ocorrência naquela residência; Que em outra ocasião o réu havia sido capturado, porém sua genitora disse que não queriam procurar a delegacia e não tomariam nenhuma providência naquele dia; Que no dia dos fatos, a primeira vez em que foi à residência, a mãe do acusado estava caída e desacordada; (Grifei).

A vítima DILMA MODESTO DA SILVA, mãe do réu, disse em seu depoimento Que no dia dos fatos o acusado estava muito porre e drogado, que havia jogado uma frigideira em sua direção; Que o réu estava gritando com a depoente, tendo sua filha, Rosimeire, dito para o acusado não gritar com a mãe deles, tendo ele jogado um copo de água no rosto da filha da depoente; Que a depoente se aborreceu e deu uma ripada no acusado; Que o réu pegou uma frigideira e lançou em direção à depoente, tendo ela se desviado; Que o réu começou a ofender as filhas da depoente, e nesse momento estavam presentes seus oito netos dentro da casa, entre crianças e adolescentes; Que o réu morava nessa mesma residência; Que o acusado é usuário de álcool e droga, e já tiveram outros episódios de violência semelhantes, ofensas com palavras contra a depoente e suas filhas; Que não chegou a denunciar o réu nessa ocasião; Que a polícia já esteve em outro momento em sua casa, e foi chamada pelos vizinhos; Que o réu chegou a puxar uma faca contra sua irmã Rosiane, tendo ela colocado o lençol na frente para se proteger; Que devido à confusão a depoente desmaiou, sendo levada para o hospital com princípio de AVC, já sendo a quinta vez; Que seus netos gritavam de desespero e a depoente sempre na frente protegendo para que o réu não fizesse nada com nenhum deles; Que o acusado chegou a pegar um terçado no quintal e a depoente pensou que ele fosse entrar na casa, mas ele fugiu, tendo a depoente desmaiado após esse momento. (Grifei)

A vítima ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS, irmã do réu, relatou em seu depoimento Que no dia dos fatos, por volta de 8h00 da manhã, acordou ouvindo gritos do réu, tendo ido até ele e observou que estava bebido e drogado e voltou para o quarto; Que começou a ouvir o réu falando palavrões para sua mãe tendo o repreendido, momento em que o acusado jogou água em seu rosto de um copo que estava em sua mão; Que saiu de volta para o quarto e quando voltou o réu estava brigando, tendo jogado uma frigideira na mãe da depoente e já veio todo mundo da casa; Que o réu queria entrar no quarto da Rosiane, irmã da depoente, falando vários palavrões pra ela; Que a mãe da depoente pegou uma vara de cana e começou a “ripar” o réu, pedindo para ele ir embora, tendo o réu saído; Que o réu chegou a pegar uma faca, tendo o filho da depoente pulado pra cima do réu, sendo que ele se soltou e voltou com um terçado; Que correu e viu que sua mãe estava caída no chão, tendo o réu ido embora; Que o carro da polícia chegou, chamaram a ambulância e foi para o hospital com sua mãe; Que a irmã da depoente, Rosiane, avisou que o réu tinha voltado para a casa e começou a quebrar tudo, e como não foi a primeira vez que isso acontece e por medo, decidiu registrar ocorrência; Que esse tipo de situação já acontece há muito tempo; Que o réu sempre falava coisas terríveis e xingava a mãe da depoente de todas as formas, já não aguentava ver sua mãe sofrer. ; Que o acusado apontou uma faca para a depoente e sua irmã; Que tem medo por seus filhos e que se sua mãe não tivesse entrado na frente, poderia ter outro fim; (Grifei).

Em seguida, a vítima ROSIANE SILVA DOS SANTOS, irmã do acusado, narrou em seu depoimento Que no dia dos fatos o réu estava descontrolado e arrogante falava várias coisas para a mãe da depoente; Que a irmã da depoente, Rosimeire, falou para o réu que não falasse daquela forma com a mãe deles, tendo o acusado jogado um copo de água no rosto da irmã da depoente; Que o acusado questionou sobre um colchão, tendo a depoente dito que não tinha mais o colchão; Que o réu pegou uma faca e foi pra cima da depoente que estava com lençol nas mãos e se defendeu indo para trás; Que o réu saiu e pegou um terçado, mas não entrou na casa, foi embora nessa hora; Que estava a maior gritaria, tendo seu sobrinho dito que sua avó, mãe da depoente, havia desmaiado; Que sua mãe desmaiou devido à confusão; Que já tinha acontecido situações semelhantes de agressões verbais; (Grifei). (ID 26856376, pág. 2/3)

Dessa forma, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.5.2023).

Ressalte-se que “o crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/05/2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019).

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, diante da existência de provas substantivas de que ele agiu de forma a intimidar as vítimas, com nítido intuito de amedrontá-las, ao apontar arma branca na direção das ofendidas e tentar atacá-las.

De mais a mais, diferentemente do que alega a defesa, a ausência de maus antecedentes do acusado foi devidamente sopesada pelo magistrado sentenciante, visto que a referida vetorial foi neutralizada da primeira fase do cálculo dosimétrico (ID 26856376). Ademais, “primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não justificam atenuar a pena” (TJMT,
ApCrim n. 0000784-52.2018.8.11.0005
, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.2.2025).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025